Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721351-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO RECORRIDO: SARA LAYS CALIXTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "Processual civil e civil. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Ausência de prova. Inobservância do dever de cuidado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo réu com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reparação material formulado pela autora. O recorrente sustenta a ocorrência de culpa concorrente da requerente, que estacionou seu carro em local proibido e interferiu na sua trajetória. Acrescenta que teve um mal súbito no momento da batida, que não foi intencional. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se houve culpa também da parte recorrida no evento que gerou a colisão entre os veículos das partes do processo. III. Razões de decidir 3. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 4. As fotografias acostadas nos autos (ID 65644806) mostram a dinâmica do acidente, sendo certo que o veículo da autora estava estacionado quando foi atingido na parte lateral pelo carro conduzido pelo recorrente. É de se notar, ainda, que a colisão ocorreu quando apenas o recorrente manobrava seu carro. Ainda que tenha ocorrido por ocasião de um mal súbito, essa circunstância não afasta a responsabilidade do réu. 5. O fato de o veículo atingido estar estacionado de forma supostamente irregular constitui mera infração administrativa, a não importar em culpa concorrente, especialmente por não se comprovar interferência decisiva para a ocorrência do evento. De se considerar que a placa indicativa de “proibidor estacionar” foi fixada pelo proprietário do imóvel e não pelo poder público, enfraquecendo ainda mais a alegação do recorrente. 6. Desnecessária a apresentação de três orçamentos quando a parte comprova que o serviço deveria ser feito em concessionária por se tratar de veículo novo. Ademais, há prova do pagamento, o que é suficiente para amparar a pretensão da requerente. IV. Dispositivo Recurso desprovido. 7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28. Jurisprudência relevante citada: n/a." "Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão que não acolheu a sua pretensão recursal de ver reformada a sentença e afastada sua condenação em reparar os danos materiais da parte embargada. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso do embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas. 4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para manter a condenação do recorrente, confrontando diretamente as teses que o embargante suscitou em seu recurso inominado. 5. Pretende o recorrente rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição ou obscuridade que justifique a reforma do acórdão. IV. Dispositivo Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a." No momento da interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente mencionou que o pagamento das custas recursais foi efetivado e que faria a juntada do comprovante no ato da interposição recursal. Contudo, da análise dos autos, não se verifica a juntada do comprovante de pagamento. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 69663961, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal